Tribunal: STF
Processo: ARE 893353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Acidente de consumo. Lucros cessantes e danos morais. Valor. Fixação. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 /STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal, analisando o ARE nº 743.771/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que essa discussão não alcança status constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.